Tribunal: STF
Processo: AI 801325
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, ART. 52. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, não ensejando recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 




2. Agravo regimental desprovido.